Tribunal: TJSP
Processo: 1004158-63.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. Aplicabilidade do CDC. Empresa autora formalizada em 2018, mas com atividade comprovada desde 2015, sob outro NIRE. Automóvel adquirido exclusivamente para revenda, sem transferência para o nome da autora, circunstância que evidencia a exploração econômica. Relação de consumo configurada. Decadência afastada. Termo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. Aplicabilidade do CDC. Empresa autora formalizada em 2018, mas com atividade comprovada desde 2015, sob outro NIRE. Automóvel adquirido exclusivamente para revenda, sem transferência para o nome da autora, circunstância que evidencia a exploração econômica. Relação de consumo configurada. Decadência afastada. Termo inicial computado da ciência inequívoca da adulteração do chassi, a qual foi confirmada a posteriori mediante perícia realizada pela polícia científica. Adulteração incontroversa, atestada por exame técnico especializado. Vistorias de transferência de propriedade não são suficientes para detectar fraude. Ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Veículo apreendido. Indenização por danos materiais devida, tomando-se por base o valor da venda do automóvel. Dano moral configurado. Serviço prestado de forma defeituosa. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Ilícito caracterizado (arts. 186 e 187, ambos do CC). Dano moral "in re ipsa". Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, apto a cumprir funções compensatória, punitiva e pedagógica. Alteração da sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.